Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA DEDUZIDA EM CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. DESNECESSIDADE. NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. A autora e a segunda ré interpuseram apelação cível contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes pedidos deduzidos em ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais, decorrentes de acidente de trânsito sofrido pela autora.
2. Nos termos do artigo 336 do Código de Processo Civil, “incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”. 2.1. E, “(..) quando se está diante de alegação de fatos novos pelo réu, para avaliar se são possíveis de serem apresentados em contestação, sem a necessidade de reconvenção, é preciso apurar se são fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como autoriza o art. 326 do CPC/1973 (art. 350 do CPC/2015) (...)” (voto – p.p. 12/13 - REsp n. 2.000.288/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.). 2.2. Compensação (forma indireta de pagamento - art. 368, CC) “é matéria possível de ser alegada em contestação, de forma a justificar o não pagamento do valor cobrado ou a sua redução, extinguindo ou modificando o direito do autor. Todavia, é preciso observar que, conforme o art. 369 do CC/2002, a compensação se dá apenas entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Logo, a alegação deve ser apreciada, mas o seu acolhimento dependerá do preenchimento desses requisitos.” (voto – p.p. 12/13 - REsp n. 2.000.288/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.).
3. Hipótese em que a assertiva de compensação deduzida na contestação pela 2a ré deveria ter sido apreciada, dispensando-se propositura de reconvenção para tanto, o que não implicaria necessariamente o acolhimento do pedido, que depende do preenchimento dos requisitos do artigo 369, CC. E, como não houve apreciação, disso decorre cerceamento de defesa, razão por que a sentença deve ser cassada.
4. Recurso da 2a ré conhecido e provido para cassar a sentença. Prejudicado recurso da autora.